Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-12.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE RELEVANTE VALOR MORAL. NÃO RECONHECIMENTO PELO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante de relevante valor moral e a aplicação da causa de diminuição da tentativa no patamar de 1⁄2 (um meio).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da atenuante de relevante valor moral, mesmo após sua rejeição pelo Conselho de Sentença; e (ii) estabelecer se a fração de diminuição da tentativa deve ser fixada em patamar intermediário, diante das circunstâncias do iter criminis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Conselho de Sentença, ao responder quesito específico, rejeitou expressamente a existência de relevante valor moral, vinculando o julgador em razão da soberania dos veredictos.
4. A atenuante genérica do art. 65, III, “a”, do Código Penal, embora distinta do privilégio, possui, no caso concreto, a mesma base fática já afastada pelos jurados, inexistindo suporte para sua incidência.
5. A soberania dos veredictos impede que o Juiz togado reexamine as circunstâncias fáticas decididas pelo Júri, sob pena de violação ao art. 5o, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.
6. A fração de diminuição da tentativa deve observar o grau de aproximação à consumação, sendo menor quanto mais avançado for o iter criminis.
7. A não consumação do delito decorre de circunstâncias alheias à vontade do agente, o que justifica a redução ao patamar mínimo de 1/3 (um terço).
8. A dosimetria da pena observa critérios legais e mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.